Tribunal: TJDFT
Processo: 0732384-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732384-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIELA SILVA MUNHOZ, CESAR DUTRA MUNHOZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n. 0728623-29.2021.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou o arresto da quantia de R$ 45.277.38 por meio de SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 100576669 dos autos originais): “(...)Os autores alegam que em 25/11/2019, 17/12/2019 e 14/01/2020 compraram da requerida IEX Turismo o total de 11.000 dólares, desembolsando as quantias de R$ 15.000,00; R$ 14.200,00 e R$ 11.190,00. Alegam que a previsão de entrega da moeda estrangeira foi fixada em 20/04/2020 (U$ 4.000,00), 15/04/2020 (U$ 4.000,00) e em 08/05/2020 (U$ 3.000,00). Informam, contudo, que a IEX encerrou suas atividades, e pesquisando a respeito, verificaram que existiam diversas reclamações acerca do descumprimento das obrigações assumidas por aquela, inclusive com instauração de inquérito policial para apurar a prática de possível crime de estelionato pelo sócio e inúmeras ações judiciais no âmbito do TJDFT. Sustentam que foram ressarcidos no valor de apenas R$ 500,00, em 01/06/2020, e que enfrentam dificuldades em receber os valores encomendados. Sustentam que há grupo econômico entre as rés IEX e J&amp;B, e que está última é parte legítima para figurar no polo passivo porque foi quem, formalmente, celebrou o terceiro contrato de encomenda de moeda estrangeira, devendo a responsabilidade desta empresa, portanto, ser limita aos valores referentes a este contrato, no valor de R$ 11.190,00. Quanto à corretora de câmbio B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, afirmam que a IEX era correspondente da referida corretora, e por isso atuava como sua mandatária, só sendo possível a venda da moeda estrangeira utilizando o sistema de câmbio disponibilizado pela corretora. Afirmam que há responsabilidade solidária entre a corretora de câmbio e sua correspondente, por força da Resolução BACEN no 3.954 de 2011. Pretendendo, como tutela principal, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos em Reais, atualizados e com juros de mora desde os desembolsos, pedem, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de ativos das requeridas, no valor de R$ 45.277,38, que corresponde ao total atualizado dos valores pagos em Reais, devendo, em relação à ré J&amp;B, o bloqueio ser limitado ao valor de R$ 11.190,00, correspondente ao contrato por qual esta se responsabilizou. Decido. Custas recolhidas e representação processual regular. Os documentos de ID 100360327, págs. 1 a 3, demonstram que em 25/11/2019, 17/12/2019 e 14/01/2020 os autores encomendaram moeda estrangeira da IEX (U$ 4.000,00; U$ 4.000,00 e U$ 3.000,00, respectivamente) para entrega nos dias 10/04/2020, 15/04/2020 e 08/05/2020, respectivamente, mediante o pagamento das importâncias de R$ 15.000,00; R$ 14.200,00 e R$ 11.190,00. Já os documentos ID 100360327, págs. 4 a 7, demonstram que o autor Cesar fez transferências bancárias, todas destinadas à IEX, nos seguintes valores: R$ 9.000,00 em 20/11/2019, R$ 6.000,00 em 21/11/2019, R$ 9.900,00 em 13/12/2019, R$ 4.300,00 em 16/12/2019, R$ 9.900,00 em 13/01/2020 e R$ 1.290,00 em 14/01/2020. É verossímil a afirmação dos autores de que não receberam a moeda que deveria ter sido entregue, pois os e-mails juntados à ID 100360332 e as conversas via whatsapp de ID 100360339 revelam negociação extrajudicial na qual houve o reconhecimento, por patronos da IEX, de indisponibilidade de moeda estrangeira para entrega. Além disso, em outros processos que esta magistrada já recebeu contra a IEX e empresas do grupo, foram juntadas diversas reclamações no site do “Reclame Aqui” de clientes com queixas semelhantes às dos autores, registradas em grande quantidade a partir de abril de 2020. Os principais relatos eram de não recebimento da moeda contratada e de falta de contato com a requerida IEX, que não estaria atendendo telefonemas e teria fechado as lojas físicas. Presente, assim, a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, qual seja, o de devolução, ao final, das quantias pagas, por inadimplemento contratual. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, é fato notório a existência de diversas ações judiciais em desfavor das requeridas com os mesmos relatos, em que foram deferidos arrestos nas suas contas bancárias, vários infrutíferos. Tudo indica que a IEX e a J&amp;B, contra as quais esta magistrada já deferiu arresto em outros processos, já esvaziaram o seu patrimônio para obstar o recebimento da moeda adquirida ou dos valores, em Reais, transferidos por seus clientes. Com relação à legitimidade passiva e possível solidariedade das rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda-EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, em relação à encomenda de U$ 3.000,00, realizada em 14/01/2020, reputo presente, pois foi a ré IEX que recebeu o valor pago de R$ 11.190,00, mas consta no documento (ID 100360327, pág. 3) a identificação do CNPJ da J&amp;B, qual seja, no 13.815.992/0001-57. Além disso, referidas empresas possuem o mesmo objeto social (agência de turismo) e os mesmos sócios, conforme já se verificou em processos semelhantes ao presente, o que também resta comprovado nestes autos. Assim, é provável a responsabilização futura de ambas, de forma solidária, em relação a este terceiro contrato, conforme requerido pela parte autora. Em relação à corretora de câmbio B&amp;T Corretora de Cambio, o documento juntado à ID 100360331 demonstra que o Banco Central informou que a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda atuou como correspondente cambial daquela de 15/10/2012 a 22/01/2020, período que coincide com as datas em que os autores efetuaram as compras da moeda estrangeira. A IEX só conseguiu operar no mercado em associação com a corretora de câmbio, e esta obteve vantagem financeira em função das operações realizadas. Ademais, há regulamento próprio do BACEN que prevê que as corretoras de câmbio assumem a responsabilidade pelo atendimento prestado a clientes e usuários por intermédio de seus correspondentes, conforme anotou o Exmo. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues ao deferir a tutela recursal no AGI 0720609-93.2020.8.07.0000, reformando decisão desta magistrada, em outro processo, que havia inicialmente indeferido o arresto contra outra corretora de câmbio. Transcrevo o trecho do voto: “Os elementos indiciários apresentados pelas agravantes permitem que se chegue à conclusão, inerente ao momento do agravo, de que há possível responsabilidade solidária de B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERANATIVA a justificar, tanto a inclusão daquela no polo passivo, quanto o bloqueio de recursos financeiros na conta desta. Principalmente se considerada a informação prestada pelo próprio Banco Central da relação contatual estabelecida entre as empresas durante os períodos em que as agravantes procederam à compra da moeda estrangeira (id 17328838 - Pág. 85), que, no entanto, não lhes foram entregues. Ademais, há que observar o art. 2o da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, que dispõe expressamente que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Assim, em juízo de cognição sumária, afigura-se que a corretora de câmbio também é responsável pelos valores em questão. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para que seja arrestado nas contas bancárias das requeridas o valor de R$ 45.277.38, via SISBAJUD, devendo, em relação à ré J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, o bloqueio ser limitado ao valor de R$ 11.190,00, conforme expressamente requerido na exordial. Proceda-se à consulta, com urgência. Dispenso a realização de audiência preliminar, dada a natureza da causa e a consequente improbabilidade de autocomposição. Citem-se as rés para contestar o pedido. (...)” Inconformada, a requerida recorre. Aduz que parte autora, ora agravada, teria alegado na ação de origem ter contratado com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (“IEX”) e a J&amp;B VIAGENS (“J&amp;B”), a compra de moeda estrangeira para entrega futura, o que não teria sido cumprido. Defende a tese de que não foi parte beneficiária no negócio entre a agravada e as empresas IEX e J&amp;B, mas mesmo assim está sofrendo indevidamente restrição patrimonial. Assevera ainda que não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, pois é empresa que possui atividade lícita e patrimônio idôneo, por isso desnecessária a constrição liminar. Aponta ainda que a operação teria sido realizada à margem das legislações pertinentes, inclusive com impossibilidade de operação futura de câmbio. Afirma também ser hipótese de impenhorabilidade dos valores, pois necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial. Ao final requer a antecipação de tutela recursal “para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora no processo de origem, e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas”. No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da antecipação da tutela recursal, para se determinar a reforma da r. decisão hostilizada, afastando-se os efeitos do aresto deferido na origem. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 29792947). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados neste momento para fins de exame da liminar: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Como relatado, na origem, buscam os autores/agravados a restituição de valores despendidos para a compra de moeda estrangeira perante as empresas IEX e J&amp;B, as quais pertenceriam ao mesmo grupo econômico da ora agravante, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Em princípio, os agravados teriam realizado o pagamento da moeda estrangeira para entrega futura, o que não teria ocorrido, nem tampouco lhe teriam sido restituídos os valores pagos em real, por isso o motivo do ajuizamento da ação. Com efeito, a agravante, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou as empresas IEX J&amp;B Viagens e Turismo LTDA como sua correspondente Neste ponto, destaca-se o trecho da r. decisão agravada, o qual, em tese, não fora impugnado pela recorrente. Verbis: (...) consta no documento (ID 100360327, pág. 3) a identificação do CNPJ da J&amp;B, qual seja, no 13.815.992/0001-57. Além disso, referidas empresas possuem o mesmo objeto social (agência de turismo) e os mesmos sócios, conforme já se verificou em processos semelhantes ao presente, o que também resta comprovado nestes autos. Assim, é provável a responsabilização futura de ambas, de forma solidária, em relação a este terceiro contrato, conforme requerido pela parte autora.” Observo que compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas nas operações das instituições financeiras autorizadas a operar em aceite ou coobrigação em títulos cambiais a serem distribuídos no mercado (art. 14 da Lei 4.728/65), cabendo ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse quadro, o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, dispondo no seu art. 1o que as instituições financeiras e as demais autorizadas a funcionar devem observar o teor desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Destarte, no art. 2° da Resolução, ficou estabelecido que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Indubitável que se aplica ao caso em tela as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive possível responsabilidade solidária da agravante, o que encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista possível participação na cadeia de fornecimento do serviço. No contexto, verifica-se que o art. 2o c/c art. 8o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações. Some-se ainda o teor da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil que também corrobora possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas. Além disso, eventual extinção da corresponsabilidade da agravante/ré é questão que exige dilação probatória aprofundada, a qual será objeto de percuciente exame no momento processual apropriado pelo ilustre Juízo de origem, e, por outro lado, não tem lugar neste momento diante da estreita via da análise de pedido de liminar em agravo de instrumento. Neste ponto, pertinente ressaltar a lição do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em tela, não se pode perder de vista que, ao analisar os autos na origem, denota-se, das alegações dos agravados/autores, relevante verossimilhança. Outrossim, não se pode olvidar que, em consulta ao sitio deste Tribunal, é possível conferir a existência de várias ações contra as empresas rés, o que denuncia suposto modo de agir em desfavor dos consumidores, reforçando a necessidade de garantir, desde logo, o resultado útil do processo. Neste contexto, compreende-se acertada a r. decisão hostilizada, na medida em que se baseia no art. 301 do Código de Processo Civil, que possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Destaco, por fim, que apesar de alegar que a penhora comprometeria a atividade econômica da empresa, a agravante não trouxe uma única prova neste sentido. Desse modo, pedindo vênias a ciosa defesa da parte agravante, mas, ao menos nesta fase recursal incipiente e de cognição superficial, não se inferem presentes os requisitos para deferir-lhe a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os parte agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator